Tribunal: TJMT
Processo: 1047679-25.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047679-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), PEDRO FERNANDES MARTINS - CPF: 303.585.741-53 (AGRAVANTE), NEUCYLENE DOS SANTOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 033.597.491-03 (ADVOGADO), JOAO BATISTA LIMA ARANTES - CPF: 039.725.061-47 (ADVOGADO), PAOLA KAROLINA PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 061.655.921-63 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA IDOSA APOSENTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA PREVIDENCIÁRIA COMPROMETIDA POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Pedro Fernandes Martins contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Banco BMG S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de comprovação de insuficiência de recursos e da possibilidade de ajuizamento da demanda no Juizado Especial Cível. O agravante sustenta que sobrevive exclusivamente de benefício previdenciário, comprometido por descontos consignados, e que a escolha do rito comum constitui faculdade da parte, requerendo o deferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa idosa aposentada cuja renda é comprometida por descontos consignados; (
ii
) estabelecer se a possibilidade de propositura da demanda no Juizado Especial Cível pode fundamentar o indeferimento da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o CPC disciplina a gratuidade como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

4. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.

5. O indeferimento da gratuidade exige fundamentação específica baseada em dados objetivos, não se admitindo presunções abstratas ou análise restrita à renda bruta formal.

6. A aferição da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e o comprometimento com despesas essenciais, inclusive descontos consignados que reduzem significativamente a liquidez mensal.

7. No caso concreto, o agravante percebe exclusivamente benefício previdenciário, com comprometimento aproximado de 30% da renda bruta por empréstimos consignados, inexistindo indícios de patrimônio relevante ou movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

8. O valor da causa corresponde a múltiplas vezes a renda líquida mensal do agravante, de modo que o recolhimento imediato das custas comprometeria o mínimo existencial.

9. A escolha pelo rito comum constitui faculdade do autor, não podendo a eventual competência
do
Juizado Especial Cível servir como fundamento para restringir o acesso à Justiça Comum ou para indeferir a gratuidade da justiça.

10. Condicionar o benefício à adoção de determinado rito processual viola o direito fundamental de acesso à justiça e a primazia da solução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a gratuidade da justiça.

2. A análise da insuficiência de recursos deve considerar a renda líquida disponível e o comprometimento com despesas essenciais, não bastando a verificação da renda bruta formal.

3. A possibilidade de ajuizamento da demanda no Juizado Especial Cível não constitui fundamento legítimo para o indeferimento da gratuidade da justiça nem para restringir o acesso à Justiça Comum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJ-MT, AI 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1047679-25.2025.8.11.0000

PEDRO FERNANDES MARTINS X BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO FERNANDES MARTINS, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao fundamento de que os documentos apresentados não evidenciariam insuficiência de recursos, consignando, ainda, que a demanda poderia ser proposta perante o Juizado Especial Cível.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que sobrevive exclusivamente de benefício previdenciário de valor modesto, comprometido por descontos consignados, o que inviabiliza o recolhimento das custas sem prejuízo de sua subsistência. Sustenta, ainda, que a escolha pelo rito comum constitui faculdade da parte autora, não podendo servir de fundamento para o indeferimento da justiça gratuita.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, com o regular processamento da ação perante a Justiça Comum.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação (ID. 339144885).

Intimado, o agravado deixou decorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta (ID. 346173889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa idosa, aposentada.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2º do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

Igualmente, a análise da gratuidade da justiça deve observar, além do critério econômico, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se a imposição de ônus processual excessivo e desnecessário, sobretudo quando evidenciado que o custeio das despesas processuais compromete o mínimo existencial da parte.

A Corte Superior tem afirmado que o indeferimento do benefício legal exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, sob pena de violação ao direito fundamental de ação.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

No caso concreto, a análise da documentação revela que o agravante percebe renda exclusiva de benefício previdenciário, possui comprometimento mensal fixo com empréstimos consignados, em percentual aproximado de 30% da renda bruta, além de saques imediatos após o crédito do benefício (ID. 338880870, 338880869, 338880868, 338880867).

Além disso, não há indicativo de acumulação patrimonial relevante. Tampouco se verifica fluxo financeiro elevado ou movimentações incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Por conseguinte, inexiste liquidez disponível para suportar pagamento imediato de custas sem comprometimento da subsistência.

Não só, o valor da causa corresponde a aproximadamente vinte a vinte e três vezes a renda líquida mensal disponível do agravante. Em demandas dessa faixa, as custas iniciais representam percentual significativo da renda mensal do jurisdicionado, podendo consumir quase integralmente o benefício previdenciário mensal (ID. 338880867).

A exigência do recolhimento imediato nessas circunstâncias comprometeria o mínimo existencial do agravante, em afronta aos
arts
. 1º, III, e 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Ademais, não subsiste o fundamento de que a parte poderia ter optado pelo Juizado Especial Cível. A escolha do rito constitui faculdade do autor. A eventual competência do Juizado não pode servir como mecanismo indireto de restrição ao acesso à Justiça Comum, tampouco como justificativa para negar a gratuidade quando demonstrada insuficiência financeira.

Condicionar o deferimento da justiça gratuita à opção por determinado rito processual viola frontalmente o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ressalta-se que a manutenção da decisão agravada implicaria risco concreto de extinção prematura do feito, obstando a análise do mérito por questão meramente econômica, em afronta à primazia da solução de mérito e ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça ao agravante, afastando a exigência de recolhimento de custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026